Tribunal: STF
Processo: Rcl 86263
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Gabriel Maicá Pereira sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF (eDOC 1).



    Narra a inicial que, em 10/10/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS, proferiu sentença condenatória contra o reclamante, no Processo nº 50092741720248210028, impondo-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (eDOC 1, p. 2; eDOC 3, p. 54).



    Alega que, “apesar disso, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva”, negando ao reclamante o direito de recorrer em liberdade, o que “resulta na antecipação da pena e na violação ao princípio da legalidade e da proporcionalidade” (eDOC 1, p. 2-3).



    Assevera que “querer compatibilizar a manutenção da prisão cautelar com o regime determinado na sentença condenatória, tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, é, na verdade, executar provisoriamente a sentença condenatória, mesmo SEM trânsito em julgado” (eDOC 1, p. 3), e que isso “acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena”, em desrespeito à decisão vinculante proferida nas ADCs 43, 44 e 54 (eDOC 1, p. 4).



    Relata que o perigo na demora reside no fato de que o reclamante se encontra recolhido junto ao Presídio Estadual de Santa Rosa/RS, em um “já reconhecido Estado de Coisas Inconstitucionais que vige no sistema penitenciário”, o que viola inúmeros de seus direitos (eDOC 1, p. 1-2).



    Requer a concessão de medida liminar para “suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu ao Reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória” (eDOC 1, p. 2).



    No mérito, requer a procedência da reclamação para que “se casse a decisão judicial reclamada, e se determine que outra seja proferida com a observância da decisão com força vinculante e erga omnes prolatada nas ADCs 43, 44 e 54” (eDOC 1, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não conhecimento da reclamação e pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento da decisão proferida nas Ações Direitas de Constitucionalidades 43, 44 e 54. Proibição de execução provisória da pena - prisão de natureza de cumprimento de pena. Manutenção da prisão preventiva pela sentença condenatória - prisão de natureza cautelar. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Possibilidade da concessão da ordem de ofício. Incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena semiaberto e a custódia cautelar. Constrangimento ilegal verificado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de ofício para revogar a custódia cautelar.” (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    Na espécie, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, reputou constitucional o disposto no art. 283 do CPP, na parte que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. 



    Por sua vez, a defesa alega que a decisão reclamada violou esse entendimento, tendo em vista que a “manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto/fechado, mesmo compatibilizada, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva e, acima de acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (eDOC 1, p. 3-4).



    Não há que se confundir a vedação à execução provisória da pena, tratada nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF com a prisão preventiva, espécie de medida cautelar, que não foi objeto de discussão e deliberação nos mencionados paradigmas de controle. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.6.2020);



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 42.999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    Ante o exposto, diante da falta de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas de controles invocados, nego provimento à reclamação. 



    Por outro lado, à primeira vista, vislumbro patente ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ao proferir a sentença condenatória em relação a Carlos Gabriel Maicá Pereira, o Juízo de origem assentou:



    “Por outro lado, os sentenciados JESSÉ e CARLOS deverão ser mantidos presos para recorrer, pois responderam a todo o processo nessa condição, não sobrevindo qualquer elemento novo capaz de afastar as causas ensejadoras da custódia, sobretudo as do art. 312 do CPP. Além disso, se estiveram presos antes da sentença, com mais razão deverão assim permanecer após a sua prolação, embora ainda não transitada em julgado.



    No entanto, considerando que a prisão preventiva não deverá ser mais gravosa do que a pena definitiva aplicada, deverá o acusado CARLOS migrar imediatamente para o regime SEMIABERTO, conforme fixado nesta sentença, salvo deliberação diversa pelo Juízo da Execução.



    Formem-se imediatamente os PEC's provisórios dos sentenciados CARLOS e JESSÉ, com sua remessa urgente à VEC competente para a execução da pena, devendo, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, ser computado o tempo de prisão provisória para o cálculo de eventuais benefícios.” (eDOC 3, p. 60).



    Este Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, entendo incompatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado, salvo em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade. Confira:



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC 126.704-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo em casos excepcionais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 66.061AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 3.10.2024);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.11.2015);



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 224.934-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    Destaco que o parecer da PGR foi no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, neste caso concreto. (eDOC 9)



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Carlos Gabriel Maicá Pereira, exceto se estiver preso por outro motivo, cabendo ao Juízo de origem fixar medidas cautelares alternativas se assim entender necessárias.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente